Tribunal: TJBA
Processo: 0501187-28.2015.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501187-28.2015.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA VINHAS GONÇALVES e outros (6)

Advogado(s)
:
NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR, DIEGO SOUZA DA SILVA BASTOS, HENRIQUE TANAJURA SILVA

APELADO: BLUE REEF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LICIA MARIA SILVA SANTOS, LOREDANO ALEIXO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, RAQUEL DA SILVA NOGUEIRA, LUISE BATISTA BORGES, EMILLY ANDRADE FIGUEIREDO, LEIDIANE MOREIRA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. FORMAL DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE REGISTRADO. BEM PÚBLICO. CADEIA DOMINIAL QUE REVELA APENAS DIREITO PESSOAL SOBRE BENFEITORIAS “EM TERRAS DO ESTADO”. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO TRANSLATIVO REGISTRADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. ARTS. 1.227, 1.245 E 108 DO CÓDIGO CIVIL. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA QUE EXIGE TÍTULO E REGISTRO. FORMAL DE PARTILHA QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE DOMÍNIO PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DEMARCATÓRIA POR MERO POSSUIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação demarcatória proposta por herdeiros com base em formal de partilha, buscando delimitação de imóvel. Sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, com base no art. 485, inc. VI, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o formal de partilha, lavrado nos autos do inventário do de cujus, constitui título de domínio suficiente a conferir legitimidade ativa para propositura de ação demarcatória, ou se, diante da origem do imóvel como bem público, prevalece a ausência de registro em nome dos autores.

III. Razões de decidir:

3. A ação demarcatória possui natureza eminentemente dominial e somente pode ser proposta pelo proprietário registral do imóvel, conforme previsão expressa dos arts. 569 e 574 do CPC.

4. O formal de partilha, embora constitua título hábil à transmissão da propriedade imobiliária no âmbito sucessório, não supre a ausência de domínio previamente registrado em nome do autor da herança, tampouco converte posse ou direito pessoal sobre benfeitorias em propriedade plena.

5. A cadeia dominial constante dos autos revela que a área descrita na matrícula n.º 4.173 encontra-se em terras do Estado, posteriormente transferidas ao Município de Porto Seguro, configurando bem público, insuscetível de aquisição por atos entre particulares ou por usucapião.

6. Inexistindo título translativo registrado no Cartório de Registro de Imóveis, na forma dos arts. 1.227, 1.245 e 108 do Código Civil, os apelantes detêm apenas direitos possessórios ou obrigacionais, não preenchendo o pressuposto essencial da legitimação ativa.

7. Constatada a ausência de registro imobiliário em nome dos autores, correta a extinção do processo por ilegitimidade ativa, conforme art. 485, inc. VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. A ação demarcatória exige a comprovação de domínio registral sobre o imóvel por parte do autor, sendo incabível quando fundado apenas em posse ou direitos pessoais sobre benfeitorias em terras públicas. 2. O formal de partilha, desacompanhado de registro na matrícula do imóvel, não é suficiente para comprovar propriedade imobiliária.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 569, I, e 574; CC, arts. 1.245 e 1.227.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0501187-28.2015.8.05.0201
, em que figuram como parte Apelantes,

MARINALVA VINHAS GONÇALVES e outros e Apelados, BLUE REEF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JOÃO EUGÊNIO GOUVÊA VIEIRA PACHECO E CHAVES

e outros.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça